Tribunal: TJBA
Processo: 8008064-77.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008064-77.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ROQUE BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. INADMISSIBILIDADE
.

1 - Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2 - Tendo o acórdão enfrentado expressamente a matéria apontada como omissa, não há que se falar em vício no julgado.

3 - Verificando-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, resta afastada a existência de qualquer vício a ser reparado na presente via recursal.

4 - Embargos conhecidos e rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008064-77.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
e como apelada
ROQUE BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .